Tribunal: TJDFT
Processo: 0716737-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716737-05.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DA CUNHA BASTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Luciano da Cunha Bastos em face da r. sentença (ID 67165900) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido na Apelação (ID 67165902). Oportunizou-se ao Recorrente juntar aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, cópia da declaração completa e atual de imposto de renda, bem como outros documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica (ID 67303948).Porém, o Apelante quedou-se inerte (ID 68075496). Em decisão de ID 68145649, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelante efetuar o preparo, a fim de afastar a deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 69087203). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível interposta pelo Autor Luciano da Cunha Bastos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento da Apelação interposta pelo Réu. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator